Tribunal: STF
Processo: Rcl 92915
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Betta Serviços Gerais Ltda contra decisão da 17ª Vara do Trabalho de Belém, proferida nos autos do Processo nº  0000586-65.2025.5.08.0017, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada na ADI nº 5.994.
Narra a parte reclamante que, nos autos em referência, foi demandada por Antonio Heverson Neves Bezerra, o qual objetivou, “dentre outras verbas, a nulidade da jornada 12x36 e o pagamento de 60 horas extras mensais” com base “na Cláusula Trigésima da Convenção Coletiva da Categoria, que supostamente condicionaria a validade da jornada 12x36 à existência de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) específico, sob pena de multa em horas extras.”
Afirma que a autoridade reclamada, ao desconsiderar a validade do acordo escrito firmado entre as partes em consonância com o art. 59-A da CLT,  proferiu sentença pela procedência do pedido, sob o fundamento de que:
“a validade da jornada 12x36 dependeria ‘obrigatoriamente’ de acordo coletivo de trabalho, conferindo à negociação coletiva o poder de neutralizar a eficácia do acordo individual escrito, em frontal violação à decisão do STF que declarou a constitucionalidade do art. 59-A da CLT”.

 Entende que o “Juízo de origem, ao invalidar a jornada 12x36 firmada por acordo individual com base em uma suposta prevalência da norma coletiva, proferiu decisão que esvazia por completo a autoridade desta Suprema Corte.”
No ponto, destaca que 

“[a] Suprema Corte foi taxativa ao reconhecer a ‘liberdade de conformação do legislador’ para permitir que empregado e empregador ajustem a escala 12x36 diretamente. Conforme o entendimento vencedor, a compensação de horários prevista no art. 7º, XIII, da Carta Magna, pode ser implementada via contrato individual, uma vez que tal escolha legislativa insere-se no ‘âmbito facultado’ ou na ‘moldura’ constitucional de discricionariedade do Parlamento.”

Defende, assim, que o julgado paradigma estabelece que “o acordo individual é fonte legítima e autossuficiente para a validade do regime, prescindindo de negociação coletiva como condição de validade.”
Aponta, ainda, que a autoridade reclamada, ao fundamentar que “validade da jornada 12x36 dependeria "obrigatoriamente" do crivo sindical”, “[i] [s]ubordinou a eficácia do art. 59-A da CLT a uma cláusula convencional; e [ii] [c]onferiu à negociação coletiva o poder de suprimir uma faculdade legal declarada constitucional.”
Sustenta, ainda, que o Juízo reclamado “exerceu um verdadeiro controle de constitucionalidade incidental, negando vigência ao art. 59-A da CLT sob a roupagem de mera ‘interpretação’ da norma coletiva”.
Nessa perspectiva, afirma que a autoridade reclamada incorreu em equívoco hermenêutico ao discorrer, quanto a literalidade do texto do art. 59-A da CLT, que 

“[a] exegese do dispositivo revela que o legislador utilizou, de forma proposital e cristalina, a conjunção alternativa ‘ou’. Tratam-se, portanto, de modalidades autônomas, independentes e suficientes por si só. A lei não estabeleceu uma hierarquia excludente, tampouco exigiu requisitos cumulativos. 
Em outras palavras, o texto legal validado pelo STF consagra que a pactuação pode ocorrer por uma via OU por outra. Ao eleger a via do ‘acordo individual escrito’, a Reclamante cumpriu integralmente a exigência normativa para a validade do regime 12x36. 
Sendo assim, revela-se juridicamente aberrante a tese adotada pelo Juízo reclamado, que, na prática, tentou ‘riscar’ a conjunção alternativa do texto celetista para impor uma obrigatoriedade sindical que a própria lei descartou e que o STF confirmou ser desnecessária. A norma coletiva não possui envergadura para revogar a alternatividade expressamente conferida pela lei federal e declarada constitucional pelo Pretório Excelso.”

Outrossim, assevera que, “[p]ara tentar contornar a eficácia vinculante da ADI 5994, a decisão reclamada equivocou-se gravemente ao utilizar o Tema 1.046 como fundamento para validar a proibição imposta pela convenção coletiva”, assim como afirma que 

“[a] autonomia coletiva, embora protegida pelo Tema 1.046, não é absoluta; ela encontra limites intransponíveis quando tenta criar um 'poder de veto' ou barreiras formais que anulem a eficácia de direitos especificamente validados em sede de controle concentrado de constitucionalidade.”

Sob essa ótica, entende que a autoridade reclamada,

“ao condenar a Reclamante ao pagamento de horas extras 'fictícias', o Juízo reclamado não apenas ignorou a prestação efetiva do labor, mas puniu a empresa por exercer uma faculdade legal — a pactuação individual — que o STF, na ADI 5994, declarou ser constitucionalmente hígida e autossuficiente“.

Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da sentença reclamada.
No mérito, que seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. Decido. 
Aponta-se como paradigma violado o julgamento da ADI nº 5.994, o qual teve por objeto a análise de compatibilidade entre o art. 59-A da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467, e os incisos XIII, XIV e XXVI do art. 7º, da CF/88, tendo o Pleno desta Corte, por maioria, acompanhado o voto-vista do ministro Gilmar Mendes a fim de admitir a possibilidade de jornada de trabalho excepcional de 12h por 36h em ser estabelecida por acordo individual escrito, entre empregador e empregado, com dispensa do acordo ou negociação coletiva.
Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma:

“[o] cerne da questão nesta ação consiste em saber se a jornada de trabalho excepcional de 12h por 36h pode ser estabelecida por acordo individual escrito, entre empregador e empregado, dispensando o acordo ou negociação coletiva. 
Seguindo a evolução do tratamento doutrinário e jurisprudencial sobre a jornada 12h por 36h, que cada vez mais se consolida entre diferentes categorias de trabalhadores, me parece natural que a reforma trabalhista normatizasse a referida jornada na CLT, passando a permitir sua adoção pelos trabalhadores via contrato individual, com base na liberdade do trabalhador, mote da reforma. 
Ademais, cabe registrar que o artigo 7º, inciso XIII, da Constituição não proíbe a jornada 12h por 36h, apenas estabelece que a jornada de 8 horas diárias ou 44 horas semanais poderá ser relativizada mediante compensação, conforme acordo ou negociação coletiva. 
Essa compensação, conforme a doutrina e a jurisprudência, pode se dar na forma da jornada 12h por 36h, em que as 4 horas a mais de jornada de trabalho são compensadas por 36 horas seguidas de descanso. Essa não é a única forma de compensação de jornada possível, mas uma das possíveis. 
Nesse sentido, cito Alexandre Amaro Pereira, que, apesar de tecer críticas ao regime 12h por 36h para a saúde do trabalhador, reconhece que a pactuação individual desse regime insere-se no âmbito de conformação do legislador, não importando em violação à Constituição:
(...)
Portanto, não vejo qualquer inconstitucionalidade em lei que passa a possibilitar que o empregado e o empregador, por contrato individual, estipulem jornada de trabalho já amplamente utilizada entre nós, reconhecida na jurisprudência e adotada por leis específicas para determinadas carreiras.”

In casu, a parte reclamante entende que o Juízo de origem afrontou o julgado paradigma ao declarar a nulidade da jornada de 12h por 36h, entabulada pelas partes por meio de acordo escrito, com supedâneo em convenção coletiva em que condicionou a validade da referida jornada à existência de tal previsão em acordo coletivo. Vide o teor de interesse do ato apontado como reclamado:

“Da nulidade da implementação da jornada de 12 x 36 – ausência de acordo coletivo - pagamento de 60 horas mensais: o reclamante alega que nos termos da cláusula 30ª da norma coletiva a adoção da jornada de 12 x 36 requer a entabulação de acordo coletivo de trabalho e como a reclamada não firmou, deve pagas 60 horas extras mensais. 
A reclamada afirma que o art. 59-A, da CLT, autoriza a adoção da jornada de 12 x 36 mediante acordo individual. A constitucionalidade do dispositivo estaria pacificada pela ADI 5994, logo, a cláusula da norma coletiva que impõe para a validade a obrigatoriedade de acordo coletivo colidiria com o ordenamento jurídico. Afirma que há Acordo Coletivo e individual a autorizar a jornada praticada.
 Analiso. 
Os acordos coletivos de trabalho, relativos aos períodos de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, firmados pela reclamada, autorizaram, em suas cláusulas 19ª e 20ª, respectivamente, a adoção da jornada de trabalho de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Diante disso, o pedido de reconhecimento de horas extras para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021 é improcedente.
 A partir de 1º de janeiro de 2022, as convenções coletivas condicionaram a validade da jornada de trabalho de 12x36 ao ajuste via acordo coletivo. Contudo, não há nos autos nenhuma evidência de que tais acordos tenham sido firmados entre as partes.
 Embora o artigo 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) autorize a adoção da jornada de trabalho de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, por acordo individual de trabalho, a autonomia coletiva, exercida pelas partes, condicionou a implementação dessa jornada à previsão em acordo coletivo. Essa condição se justifica pela busca de melhores condições de trabalho, que, em regra, são alcançadas por meio da negociação coletiva, mediante concessões recíprocas. 
No presente caso, a prevalência do negociado sobre o legislado deve ser observada. O artigo 611-A da CLT estabelece expressamente que as convenções e os acordos coletivos de trabalho têm prevalência sobre a lei, no que se refere à jornada de trabalho, respeitados os limites constitucionais. A constitucionalidade desse dispositivo foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1.046.
Assim, por incidência do princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, julgo procedente o pedido, no correspondente a 60 horas extras mensais, com o acréscimo legal de 50%, no período de 01JAN22 até a despedida, observando-se os reflexos no aviso prévio, 13º salário, férias + 1/3, repouso semanal remunerado e FGTS + 40%.” (e-doc 19, p. 4-5).

Como se vê, o objeto do debate na origem concernente na prevalência de Convenção Coletiva — que estabelece multa de 60 horas extras por mês caso seja adotada jornada de trabalho em regime de 12h por 36h sem que tenha firmado Acordo Coletivo de Trabalho (e-doc 10, p. 14) — em detrimento do acordo escrito firmado entre as partes nos termos do art. 59-A da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467 (e-doc 11),  não possui pertinência temática com a matéria tratada na ADI nº 5.994, na qual apenas declarou a constitucionalidade do aludido dispositivo celetista no sentido de admitir que o empregado e o empregador, por contrato individual, estipulem jornada de trabalho trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, sem o contexto de ponderação com normas coletivas vigentes ao tempo do referido acordo individual que tratam da mesma espécie de jornada de trabalho em questão. 
A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).

 Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente